Tribunal: TJDFT
Processo: 0747970-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747970-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: A. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LORENA MONTEIRO ROLIM AGRAVADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação do Agravado Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID 53406243), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator